Tribunal: TJPA
Processo: 0809818-73.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-08

Ementa:
PROCESSO Nº 0809818-73.2023.8.14.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL SEÇÃO DE DIREITO PENAL IMPETRANTE(S): FABRÍCIO AGUIAR DA SILVA IMPETRADO(AS): JUIZ DE DIREITO DA VARÁ ÚNICA DE BRASIL NOVO (AUTORIDADE COATORA) RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CRIMINAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 265, “CAPUT”, DO CPP. ABANDONO DE CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSÍDICO QUE LABORA DURANTE TODO O PROCESSO. APRESENTAÇÃO DE APELAÇÃO SEM SUAS RAZÕES. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS APÓS A COMUNICAÇÃO DA RENÚNCIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. CASSAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA. “EX OFFICIO” COMPLEMENTAÇÃO DE EXPEDIENTE ENCAMINHADO À OAB/PA. ABERTURA DE PROCESSO DISCIPLINAR CONTRA O IMPETRANTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ____________ ) dias do mês de ________________ de 2023. Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________. Belém do Pará., ___ de __________ de 2023. EVA DO AMARAL COELHO Desembargadora Relatora Datado e assinado eletronicamente

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0809818-73.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: FABRICIO AGUIAR DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA COMARCA DE BRASIL NOVO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0809818-73.2023.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): FABRÍCIO AGUIAR DA SILVA

IMPETRADO(AS): JUIZ DE DIREITO DA VARÁ ÚNICA DE BRASIL NOVO

(AUTORIDADE COATORA)

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

­­­­­­­­­­­­

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CRIMINAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 265, “CAPUT”, DO CPP. ABANDONO DE CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSÍDICO QUE LABORA DURANTE TODO O PROCESSO. APRESENTAÇÃO DE APELAÇÃO SEM SUAS RAZÕES. PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS APÓS A COMUNICAÇÃO DA RENÚNCIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO IMPETRANTE. CASSAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA. “EX OFFICIO” COMPLEMENTAÇÃO DE EXPEDIENTE ENCAMINHADO À OAB/PA. ABERTURA DE PROCESSO DISCIPLINAR CONTRA O IMPETRANTE. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, por unanimidade,
em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ____________ ) dias do mês de ________________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809818-73.2023.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): FABRÍCIO AGUIAR DA SILVA

IMPETRADO(AS): JUIZ DE DIREITO DA VARÁ ÚNICA DE BRASIL NOVO

(AUTORIDADE COATORA)

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de
Mandado de Segurança com pedido liminar
interposto por
FABRÍCIO AGUIAR DA SILVA
, contra decisão proferida pelo
Juiz de Direito da Vara única de Brasil Novo,
o qual lhe aplicou multa de 10 (dez) salários-mínimos, por abandono do processo, nos autos criminais de nº 0800100-67.2022.8.14.0071, fato previsto no “caput”, do artigo 265 do CPP.

Em suas razões, o impetrante sustentou em síntese que não abandonara o processo de nº
0800100-67.2022.8.14.0071
, tramitando no mencionado juízo, porquanto em verdade operou com seu dever defendendo o seu cliente até a entrega da prestação jurisdicional, conforme contrato de honorário advocatícios juntado aos autos, e mesmo assim, após a sentença condenatória apelou da decisão e ao mesmo tempo protocolou renúncia, sendo que, tal fato não constituiu abandono dolosamente do feito, com o fito de trazer prejuízos a marcha processual e ao denunciado.

Requereu a concessão de liminar para cassação da decisão de imposição da sanção pecuniária e, no
mérito, pugna pela confirmação da citada liminar com a manutenção da ordem.

Pedido liminar deferido.

O juízo impetrado, notificado, prestou informações.

Por fim, nesta instância o Órgão Ministerial opinou pela não conhecimento do mandado de segurança.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Consigno primeiramente, que o mandado de segurança objetiva a proteção de direito líquido e certo do impetrante, e poderá ser manejado contra ato jurisdicional excepcionalmente, mediante alegação de manifesta ilegalidade ou abuso de poder aptos a ofender o direito, desde que dele não haja previsão de recurso, conforme inteligência do artigo 5º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009.

Cumpre ainda destacar, que inexiste previsão de recurso no Código de Processo Penal de decisão que penaliza o causídico à multa por abandono de causa, concluindo-se ser perfeitamente cabível a presente impetração, eis que trata-se de um mandado de segurança que busca, ao menos em tese, assegurar direito líquido e certo que esteja desamparado, a ponto de exigir deste colegiado a abordagem do mérito da causa.

Portanto, entendo que esta via se mostra adequada para o exame do pleito formulado na exordial mandamental.

Adentrando ao mérito, adianto que a ação ora em apreciação merece acolhida.

Dito isso, é necessário que se observem
algumas considerações acerca do dispositivo que embasa o cerne da controvérsia instaurada.

Há muito que a multa prevista na redação original do artigo 265 do CPP não teve mais aplicação, notadamente pela inviabilidade de quantificação dos valores ali constantes, absolutamente desatualizados “de cem a quinhentos mil réis”.

Porém, o quadro se modificou com a publicação da Lei nº 11.719/08, que alterou dispositivos do CPP, relativos à suspensão do processo, “emendatio libelli”, “mutatio libelli” e aos procedimentos, dando nova redação àquele dispositivo, além de acrescentar-lhe mais dois parágrafos, “in verbis”:

“(...)Art. 265.
O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso
, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

§ 1º A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer.

§ 2º Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato.
(...)(...)” (grifos e negritos meus)

Não destoa disso, aliás, a jurisprudência dominante, que é assente no sentido de que não basta a inércia quanto à prática de somente um ato processual para que se caracterize o abandono preconizado pelo dispositivo em comento, como segue:

PROCESSO PENAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA AO DEFENSOR. ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ADVOGADO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO
. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM. 1.
No caso, foi aplicada multa à advogada por abandono da causa, em razão da não apresentação das alegações finais pela defesa.
2. Em diversas oportunidades esta Segunda Seção já se manifestou no sentido de que
não configura abandono da causa a ausência injustificada do advogado a apenas um único ato processual e que o chamado abandono indireto deve ser aferido em face de toda atuação do advogado na causa.
3. Não restou configurado, na espécie, o alegado abandono da causa, apto a ensejar a aplicação da multa prevista na Legislação Processual Penal (art. 265). 4.
"O abandono indireto da causa deve ser aferido pelo conjunto da ação do advogado no curso do processo. Mero ato isolado de omissão temporária acerca do cumprimento da ordem judicial não configura abandono da causa a ensejar a desconstituição do causídico e a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal. Sobretudo quando o advogado é reconstituído pelo seu representado numa demonstração de preservação da confiança e, em seguida, é protocolada a peça judicial, dando efetividade à decisão judicial"
(TRF1. MS 0039135-58.2017.4.01.0000/TO, Segunda Seção, Rel. Des. Federal Cândido Ribeiro, e-DJF1 de 08/03/ 2018). 5. Segurança concedida, para afastar a exigência da multa cominada. (TRF-1 - MS: 10367647020184010000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 27/05/2020, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: 01/06/2020) (grifos e negritos meus)

Não obstante, a dificuldade trazida pela redação dada ao preceito, não se restringe à interpretação do que seja ou não abandono do processo, merecendo igual preocupação questões outras, como, por exemplo, a possibilidade de sancionamento do defensor faltoso pelo próprio magistrado, considerando a natureza disciplinar da multa, bem como a existência de igual previsão no Estatuto da OAB.

Feitas tais considerações, necessárias à compreensão da natureza jurídica da multa prevista no artigo 265 do CPP, passo à análise do caso concreto.

Pois bem.

Retornando os autos para apreciação do mérito do mandado de segurança, como já adiantado, entendo pela inaplicabilidade, “in concreto”, da multa prevista no artigo 265, “caput” do CPP, devendo ser retificada a decisão proferida “in limine litis”.

Ao que consta, de fato o requerente que atua como procurador do denunciado LUIZ HENRIQUE BEZERRA GUEDES em processo penal - nº
0800100-67.2022.8.14.0071
-., que tramita perante o juízo da Vara Única de Brasil Novo, apresentou defesa escrita, participou da instrução processual, efetivou as alegações finais e até mesmo recorreu da sentença condenatória, para em seguida renunciar ao dever de defender o mesmo, nos termos do contrato de honorários existente no feito, contudo, no entender do magistrado, a não apresentação das razões recursais, nos 10 (dez) dias subsequentes a intimação da renúncia e a inércia do advogado em atender o chamado judicial, trouxeram prejuízos a marcha processual e a seu constituinte.

Em que pese a discussão que poderia erigir-se acerca da obrigatoriedade ou não do ato que o advogado deixou de praticar ou praticou de forma insatisfatória, ou seja, a entrega das razões do recurso de apelação, eis que tinha o dever de ficar em sua defesa no prazo de 10 (dez) dias após a intimação de sua renúncia ao seu cliente, não há como afirmar que tal ato ou ação ensejaria o reconhecimento do abandono do processo a justificar imposição de multa, ainda que cabível.

Digo “ainda que cabível”, porque entendo que eventual punição do profissional desidioso, tendo em conta a natureza eminentemente disciplinar da falta porventura cometida, esta deve ser apurada e aplicada pelo órgão a que está vinculado, qual seja, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, não podendo o Judiciário imiscuir-se em tal tarefa.

Nada impede entretanto, que o magistrado quando entender necessário, comunique àquela instituição as faltas ou dificuldades que estejam sendo criadas pelos profissionais da advocacia, obstaculizando o bom andamento dos processos, embaraçando a efetividade da jurisdição, devendo ser mantida a determinação da decisão combatida no tocante a expedição de ofício a OAB/PA comunicando o ocorrido, para que sejam tomadas ali as medidas disciplinares competentes e/ou que acharem pertinentes.

Outrossim, eventual desídia causou sim transtorno ao feito, mas não ao ponto de trazer prejuízos ao réu, porquanto a apelação da sentença condenatória, sem as devidas razões do apelo, fez com que o magistrado determinasse diligências no sentido de intimar o causídico ora impetrante para manifestação, ou seja, para que apresentasse as razões recursais, porém ficou inerte. Portanto, a referida incúria, ou melhor dizendo, desleixo do advogado em não atender ao chamado judicial apesar de intimado, não se constituiu fato capaz de amoldar-se ao conceito de abandono previsto no artigo 265, “caput” do CPP.

Diante desse cenário, tenho que deva ser concedida parcialmente a segurança, cassando-se a decisão impugnada, no tocante a aplicação de multa prevista no artigo 265 do CPP.

Ante o exposto,
conheço e concedo parcialmente a segurança requerida
,
cassando a decisão impugnada para revogar somente a multa prevista no artigo 265 do CPP, que foi estipulada em 10 (dez) salários mínimos, vigente à época dos fatos ao advogado ora impetrante, FABRÍCIO AGUIAR DA SILVA – OAB/PA 20788
, permanecendo as demais determinações da decisão ora atacada, e “ex officio” complemento a ordem de expedição de ofício ao presidente da OAB/PA, comunicando o ocorrido, a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis ao caso.

Custas pelo impetrante, contudo, ao mesmo foi concedido os benefícios da justiça gratuita, portanto, suspendo a exigibilidade do pagamento enquanto perdurar a sua
condição de hipossuficiência ou por 05 (cinco) anos, prazo em que restará extinta a obrigação, nos termos dos incisos I e VI, do § 1º e § 3º, ambos do artigo
98
do
CPC.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 11/08/2023